Tribunal: TJES
Processo: 5022335-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022335-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA HELENA DE AGUIAR
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE DA "CESTA BÁSICA". UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DOCUMENTOS OBTIDOS SOB ENGODO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DOS VALORES PARA TERCEIROS. PADRÃO ATÍPICO DE MOVIMENTAÇÃO NÃO BLOQUEADO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, sob o pretexto de entrega de cesta básica, coletaram seus dados e biometria para realizar a contratação fraudulenta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar a validade dos contratos atribuídos à autora e se houve falha na prestação do serviço ao permitir o esvaziamento imediato da conta mediante transferências para terceiros, bem como a adequação da forma de restituição dos valores.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ). 2. Restou demonstrado que a autora foi vítima de engenharia social, sendo convencida a fornecer dados e biometria sob a falsa promessa de recebimento de cesta básica. 3. A liberação do crédito seguida de transferência imediata para terceiros logo após a compensação constitui operação suspeita que deveria ter acionado os mecanismos de segurança e bloqueio preventivo do banco. 4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e em conformidade com a tese fixada no Tema 929 do STJ, porquanto a cobrança indevida decorrente de falha na segurança bancária caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. O dano moral decorre da privação de verba alimentar e do estresse decorrente da fraude.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Súmula 479 do STJ; Tema 929 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por MARIA HELENA DE AGUIAR em face de BANCO AGIBANK S.A. A autora relata que foi abordada por indivíduos que prometiam a entrega de cestas básicas em benefício de pessoas idosas, ocasião em que exibiu seus documentos e permitiu a coleta de sua fotografia (biometria facial) para fins de "cadastro". Dias depois, percebeu a contratação de empréstimo consignado e o desvio dos valores para contas de terceiros desconhecidos.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi validada por biometria facial, o que comprovaria a manifestação de vontade da consumidora. Alegou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e defendeu a inexistência de dever de indenizar.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do negócio jurídico e condenando o réu ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria da autora de forma dobrada e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O magistrado destacou a falha de segurança do banco ao não identificar a fraude evidente.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado buscando a reforma integral do julgado, sob o argumento de que a biometria é método seguro de contratação. Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo as considerações que seguem.

A análise do acervo probatório revela que a autora foi vítima de um sofisticado golpe de engenharia social. Sob a falsa promessa de contemplação de uma cesta básica, a consumidora — pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade — foi convencida a exibir seus documentos, fornecer seus dados pessoais e permitir a coleta de sua biometria facial.

Em que pese a instituição financeira sustentar a regularidade do contrato em razão da validação biométrica, tal argumento não resiste a uma análise pormenorizada do fluxo financeiro da operação. Verifica-se que o valor liberado a título de empréstimo consignado foi transferido para terceiros logo após a compensação do crédito na conta da autora.

Tais operações, pela rapidez e pelo destino dos valores (terceiros estranhos à relação), revestem-se de caráter flagrantemente suspeito. É dever das instituições financeiras, no exercício de sua atividade de risco, implementar mecanismos de segurança capazes de identificar e bloquear movimentações que destoem completamente do histórico e do perfil do consumidor. Ao permitir o esvaziamento imediato da conta logo após a entrada de um crédito não solicitado, a instituição financeira assume o risco do dano.

A aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é direta e inafastável ao caso: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A ausência de bloqueio preventivo de operações suspeitas evidencia falha na prestação de serviços bancários e insere-se no risco do empreendimento bancário.

A falha no dever de segurança é evidente. O banco não logrou êxito em demonstrar que possuía filtros de proteção eficazes para obstar a consumação da fraude, limitando-se a alegar a existência de uma assinatura digital colhida sob vício de consentimento provocado por terceiros.

No que tange aos danos materiais, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora deve ocorrer em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC e em estrita observância ao posicionamento atual do STJ, segundo o qual “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independe da natureza do elemento volitivo” (AREsp n. 2.774.575/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026).

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela requerente, que se viu envolvida em fraude e privada de recursos, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade e gerando legítima pretensão reparatória. O montante fixado na origem atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do descuido da ré ao não identificar a fraude em curso.

Portanto, demonstrado o defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido pela consumidora, a manutenção da procedência dos pedidos é a solução jurídica adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)